Tribunal: TJMT
Processo: 0012576-12.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0012576-12.2014.8.11.0015
RECORRENTE: SIDNEI ARI BELLINCANTA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS NUNES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIDNEI ARI BELLINCANTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alineas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 16275487):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – AGIOTAGEM – CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais’ (REsp n. 1.560.576).” (APELAÇÃO CÍVEL 0012576-12.2014.8.11.0015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 18/09/19)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 20700479).
Alega violação aos artigos 783, 784 e 917, §2o, I, do CPC, além da divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 25612989).
Contrarrazões (ID 30487463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 783 e 784 do CPC está amparada no argumento de que, o título executivo, consubstanciado em nota promissória, não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, visto que se mostra impossível auferir a quantia devida, circunstância que resulta na extinção da execução proposta.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Nesta lide é possível aferir o débito principal por simples operação aritmética, já que, se aceito o depoimento da mencionada testemunha para caracterizar a agiotagem, o mesmo deve ser considerado para encontrar o percentual de juros que deve ser decotado para que o título possa ser executado.
Assim, conforme esclarecido pela referida testemunha, os juros sobre o valor principal foram de 3% e a dívida parcelada em 5 vezes mensais e sucessivas. Assim, basta extrair do total o percentual de juros abusivos incidentes para se obter o montante original devido e, então, sobre ele aplicar os juros como pleiteado pelo embargante, de 1% ao mês.
Não há, neste momento, como discutir a dívida anterior que deu origem às Notas Promissórias, pela própria natureza desta Ação Executiva e também porque, segundo depoimento das partes e das testemunhas, não houve coação ou outro vício que impelisse o devedor a aceitar e assinar os títulos.
No que diz respeito à alegação de pagamento, os documentos juntados nos autos não comprovam que os depósitos de terceiros ou as planilhas aludem à quitação do que está sendo cobrado, pois não fazem nenhuma menção à qual das promissórias se referem, e compete a quem paga fazer essa prova, que deve ser contundente, sob pena de ser rejeitada.
Ademais, são títulos cuja liquidação se confirma com o resgate, que não aconteceu, e o devedor não pode ser considerado como pessoa simplória e não habituada às transações comerciais, que não soubesse da necessidade de, mediante pagamento, exigir o título ou mesmo ajuizar Ação visando ver declarada a quitação.” (ID 16270991)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO (...)
5. As conclusões da Corte Estadual, no tocante à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/12/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) O acórdão estadual afirmou a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo a partir da análise dos termos do contrato firmado entre as partes e das provas constantes dos autos. A revisão desse entendimento, na via especial, é obstada pelas Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. (...).” (AgInt no AREsp 926.207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 917, §2o, I, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a ocorrência, ou não, de excesso de execução, em razão da cobrabça superior a quantia inserida no título executivo, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI